Tribunal: TJDFT
Processo: 0725868-67.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725868-67.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: LIVIA MARIA RODRIGUES DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se a apelante PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo em vista que o apelo se refere à pessoa estranha aos autos (Emanuelle Feitosa Colado) e a contrato com estipulante alheia (plano de saúde coletivo contratado pela DNE - Diretoria Nacional dos Estudantes) (ID 76258354 - pág. 4/5), repetindo a conduta realizada em sede de contestação. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator